Tribunal: TJMT
Processo: 0008469-41.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
.
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0008469-41.2014.8.11.0041 - CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Marise Maria dos Santos Ferreira, Emerson dos Santos Ferreira e Anderson dos Santos Ferreira em virtude da sentença proferida pelo Juízo a 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada em face de Clínica Dietética Ltda. e de José Firmino de Oliveira.
O Juiz sentenciante reconheceu a culpa exclusiva da vítima do acidente de trânsito, Sr. José Maria Ferreira. Ao final, condenou os Apelantes no ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa; no entanto, suspendeu a exigibilidade em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
E mais. O Juiz a quo julgou prejudicada a análise da lide secundária, de denunciação à lide da Seguradora Liberty.
De proêmio, os Apelantes requereram a concessão da justiça gratuita para o processamento do recurso; todavia, tal apreciação é dispensável face ao deferimento do benefício na sentença objurgada.
Em sede de preliminar, suscitaram a nulidade da sentença por ofensa ao direito de produzir prova oral. Arguiram que a simples análise do inquérito policial não é suficiente para comprovar a verdade real dos fatos, sobretudo porque a testemunha Nélio Knihs é testemunha ocular do acidente e poderia transparecer a dinâmica dos fatos.
No mérito, a viúva e filhos de José Maria Ferreira asseveraram que a trajetória percorrida pela vítima foi interceptada de forma abrupta pelo condutor do veículo de propriedade da empresa Apelada, Sr. José Firmino de Oliveira, não havendo que falar em culpa exclusiva da vítima, e sim em dever de reparar os danos materiais e morais sofridos.
Forte nesses argumentos, os Apelantes pugnaram pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais, a fim de condenar os Apelados ao reembolso das despesas com o conserto da motocicleta, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais.
As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 36496958 e 36496959.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir o caso monocraticamente.
Com efeito, em relação à responsabilidade civil por acidente de trânsito, consigna-se haver verdadeira interlocução entre o regramento posto no Código Civil e as normas que regem o comportamento de todos os agentes que atuam no trânsito, prescritas no Código de Trânsito Brasileiro, sejam condutores de motocicletas, de veículos e/ou, até mesmo, transeuntes.
A responsabilidade extracontratual advinda do acidente de trânsito pressupõe, à luz do art. 186 do Código Civil, conduta culposa que, a um só tempo, viola direito alheio e causa ao titular do direito vilipendiado prejuízos de ordem material e/ou moral. Para o específico propósito de se identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil dos agentes que atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os comportamentos esperados — e mesmo impostos — àqueles, estabelecidos nas normas de trânsito, especificadas no Código de Trânsito Brasileiro.
Dito de outro modo, tratando-se de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, isto é, pressupõe-se que a obrigação de indenizar subsistirá somente se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de ação dolosa ou culposa da outra parte, que o ofensor agiu com a intensão de causar o dano, ou que foi negligente ou imprudente na condução do veículo.
A título de ilustração, colaciono os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA.
Para a configuração do dever de indenizar, necessária se mostra a prova do ato, do dano, do nexo causal e da culpa pelo acidente, recaindo sobre a parte ré o ônus da prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito que é alegado pelo autor. Inteligência do artigo 373, inciso ii, do código de processo civil. Colisão traseira. Ausência da distância regulamentar de segurança.
Descumprimento do disposto no artigo 29, inciso ii, do código brasileiro de trânsito. Presunção de culpa daquele que colide na traseira de outro veículo. Culpa exclusiva do condutor réu demonstrada. Sentença de procedência mantida. Parcial provimento ao recurso. (TJ-RS - AC: 70076779305 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 28/03/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DE CAMINHONETE EM IMÓVEL – FARMÁCIA - DESTRUIÇÃO DA FACHADA E PERDA DE PRODUTOS – REPARAÇÃO MATERIAL EFETIVADA EM SEDE ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEDUZIDO PELA SÓCIA-ADMINISTRADORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I – Tratando-se de responsabilidade civil de natureza subjetiva, é imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a concomitância dos seguintes elementos: a conduta ilícita, comissiva ou omissiva; a culpa em sentido amplo, abrangendo tanto o dolo quanto a atuação imprudente, negligente ou imperita; o dano, patrimonial ou extrapatrimonial, e; o nexo de causalidade entre a atuação ilícita e o resultado tido como danoso.
II – Ausente a comprovação do dano moral e evidenciado que os prejuízos materiais já foram reparados extrajudicialmente, não há que se falar em responsabilidade civil. (TJMT - RAC 0002472-65.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).
No caso concreto, exsurge do Boletim de Ocorrências e do Laudo Pericial confeccionado pela Polícia Judiciária Civil que, em 05/04/2013, as 09h 56min, ocorreu a colisão entre a motocicleta CG Fan 150 placas NJP5224, conduzida pela vítima José Maria Ferreira e a caminhonete de carroceria fechada Hyundai HDB placas NPP 1966 guiada por José Firmino de Oliveira, enquanto empregado da Clínica Dietética Ltda., no cruzamento da Rua Barão de Melgaço com a Avenida 08 de Abril, Bairro Porto, Cuiabá.
De acordo com o perito criminal, o local do acidente é pavimentado, plano, estava seco e possuía boa visibilidade, sem obstrução na pista. Na região do cruzamento da Rua Barão de Melgaço com a Avenida 08 de Abril há canteiro central com 2,60m de largura e 28m de comprimento, cujo limite de velocidade é de 40 km/h.
Especificamente sobre a Avenida 08 de Abril, o perito narrou que possui sinalização vertical consistente em 02 (duas) placas de “PARE” no sentido da pista de vai da Avenida Manoel José de Arruda até a Avenida Ipiranga, imediatamente antes do cruzamento com a Avenida Barão de Melgaço.
Quanto à velocidade impressa pelos envolvidos no sinistro, considerou-se o conjunto de vestígios, presença de marcas de frenagem e fricção, danos e posicionamento dos veículos por meio de cálculos matemáticos e físicos, chegando-se à conclusão de que o condutor da caminhonete, que seguia na Avenida 08 de Abril (sentido Avenida Manoel José de Arruda para a Avenida Ipiranga), estava a 23,41km/h, ao passo que o motociclista, que vinha pela Rua Barão de Melgaço (sentido Avenida Isaac Póvoas para a Avenida Miguel Sutil), estava a 37,17km/h, tratando-se o acidente de colisão por interceptação.
A despeito de o perito criminal ter concluído que a batida é decorrente de interceptação, não deixou claro se o motociclista efetuou o cruzamento da Avenida 08 de Abril de forma imprudente, sem observar a aproximação da caminhonete conduzida pelo funcionário da Apelada.
Vale anotar que, segundo a narrativa do Boletim de Ocorrências, a qual foi feita pela testemunha ocular Nélio Knihs, o qual seguida na Rua Barão de Melgaço logo atrás da motocicleta da vítima, o condutor da caminhonete de propriedade da Apelada não teria respeitado a placa de preferência que possui na Avenida 08 de Abril, invadiu o contorno e atingiu a motocicleta na lateral direita anterior – próximo à lanterna anterior direita.
Por outro lado, na fase da contestação, os Apelados juntaram a Escritura Pública Declaratória prestada por Nivaldo de Souza Lima Junior, outra testemunha ocular, o qual disse que também seguia na Rua Barão de Melgaço (sentido Isaac Póvoas – Av. Miguel Sutil). Explicou que, ao se aproximar do cruzamento com a Avenida 08 de Abril, havia 02 (dois) carros na sua frente.
Referida testemunha prossegue na narrativa dizendo o primeiro carro que antecedia o cruzamento era um pálio de cor prata, cujo motorista teria “autorizado” o motorista da caminhonete dirigida por José Firmino de Oliveira, mediante o uso de sinais manuais, para que cruzasse a Rua Barão de Melgaço prosseguindo no fluxo da Avenida 08 de Abril, e que, no momento da manobra autorizada, surgiu a motocicleta conduzida pela vítima que, ignorou os veículos parados no cruzamento, tendo sido atingido em cheio pela caminhonete.
Observa-se que, no início da relação processual, havia duas versões antagônicas para o mesmo evento danoso, ambas relatadas por testemunhas oculares. Nélio Knihs disse que o motorista da caminhonete não observou as regras de trânsito atinente à preferência no cruzamento e é responsável pela colisão. Noutro sentido, Nivaldo de Souza Lima Junior afirma que o mesmo motorista teve autorização para cruzar a Rua Barão de Melgaço e que isso foi observado pela vítima, mas mesmo assim realizou a manobra, assumindo o risco.
Oportunizados a produção de provas, os litigantes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide e, excepcionalmente, pela prova testemunhal. Os Apelantes, em específico, arrolaram como testemunha o Sr. Nélio Knihs.
Ato contínuo, o Juiz a quo proferiu despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos. No mais, entendeu irrelevante a produção de prova oral, já que as testemunhas oculares foram ouvidas nos autos do inquérito policial instaurado para apurar a culpa pela morte de José Maria Ferreira, cujo expediente foi remetido pelo Juízo da 10.a Vara Criminal da Capital e utilizado neste feito civil como prova emprestada.
O Inquérito Policial n.o 326/2016/POLITEC foi instruído com o Boletim de Ocorrências e o Laudo Pericial da Polícia Judiciária Civil relatado alhures, Laudo de Necropsia, Interrogatório do Apelado José Firmino de Oliveira e oitiva das testemunhas Nélio Knihs e Nivaldo de Souza Lima Junior.
No que tange à fala do Apelado condutor da caminhonete, este disse à Autoridade Policial que trafegava na Avenida 08 de Abril sentido Feira do Porto - Bairro Jardim Cuiabá e, ao se aproximar do cruzamento com a Rua Barão de Melgaço, freou a caminhonete para que o veículo pálio, que vinha pela Rua Barão de Melgaço, realizasse a travessia, já que possuía preferência; no entanto, o condutor do mencionado Fiat Pálio teria dado sinal com as mãos para que o motorista Apelado realizasse o cruzamento primeiro.
O motorista Apelado disse que, logo após iniciado o cruzamento, o motociclista José Maria Ferreira que vinha pela Rua Barão de Melgaço, sentido Centro/Av. Miguel Sutil, ultrapassou os carros que estavam parados no cruzamento, utilizando-se a via da direita, tendo colidido na lateral anterior direita da caminhonete, sendo projetado para o meio-fio onde bateu com a cabeça, já que o capacete havia se soltado com a batida.
De seu turno, a testemunha Nélio Knihs disse à Autoridade Policial que, na hora dos fatos, conduzia a sua motocicleta na Rua Barão de Melgaço, sentido Centro/Av. Miguel Sutil, e que 50 (cinquenta) metros antes de chegar ao cruzamento com a Avenida 08 de Abril, foi ultrapassado pela motocicleta guiada pela vítima.
Mencionada testemunha disse, ainda, que a vítima não reduziu a velocidade ao se aproximar do ponto de encontro com a Avenida 08 de Abril, uma vez que também transpôs os carros que haviam freado para que a caminhonete realizasse o cruzamento, tendo apenas utilizado a buzina da moto para impedir que o condutor da caminhonete interrompesse a interceptação, mas sem êxito, tendo sido atingido pelo veículo e arremessado contra o solo, vindo a bater a cabeça no meio-fio, pois o capacete se soltou no momento da colisão.
Logo em seguida, as partes tiveram a oportunidade para se manifestar sobre o Inquérito Policial. Encerrada a instrução processual, prolatou-se a sentença objurgada, na qual o Juiz sentenciante concluiu pela ausência da responsabilidade civil do condutor da caminhonete face à culpa exclusiva da vítima.
Feita a necessária retrospectiva dos fatos e dos atos processuais, verifica-se que o devido processual foi observado pelo Juiz da causa, não havendo qualquer traço de cerceamento no direito de produzir provas.
Com efeito, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Trata-se da possibilidade de o julgador dispensar a realização de audiência para ouvir testemunhas quando já inquiridas em outro processo, tal como se deu no caso dos autos.
A utilização da prova emprestada, inclusive aquelas produzidas no juízo penal, está em consonância com a posição que predomina na doutrina, a exemplo de Nelson Nery Junior, para quem a prova emprestada é "aquela que, embora produzida em outro processo, se pretende produza efeitos no processo em questão. Sua validade como documento e meio de prova, desde que reconhecida sua existência por sentença transitada em julgado, é admitida pelo sistema brasileiro", respeitado, ainda, o contraditório.
No caso concreto, a testemunha ocular Nélio Knihs foi ouvida pela Autoridade Policial, cujo depoimento serviu de prova emprestada para o desate deste processo, sendo concedida às partes a oportunidade de se manifestarem sobre o inteiro teor em respeito à ampla defesa.
Logo, escorreita a postura do Juiz a quo que entendeu dispensável a produção da mesma prova oral neste processo. Isso porque não há dúvidas que o uso regular da prova emprestada contribuiu para a fluência e o dinamismo do processo civil.
A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DANOS MATERIAIS, MORAIS – ELEMENTOS DE PROVA – SEARA CRIMINAL – RESPONSABILIDADE DO PREPOSTO – PENSÃO MENSAL – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – LIDE SECUNDÁRIA – COBERTURA SECURITÁRIA.
- Validade da prova emprestada do processo crime. Ausência de prejuízo à parte que não integrou o processo penal, cognoscível a ampla possibilidade de contraditório e ampla defesa no âmbito cível – precedentes; (TJ-SP - APL: 00132443120098260438 SP 0013244-31.2009.8.26.0438, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 02/03/2016, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2016).
Dito isso, rejeito a preliminar de nulidade.
No que tange ao mérito da causa, a partir do conjunto fático-probatório produzido no caderno processual, é possível concluir que conduta da vítima se mostrou contrária às normas de tráfego do local do acidente, em especial a ofensa ao artigo 29, inciso III, alínea “a” do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a causa do acidente derivada diretamente dessa inobservância.
Com efeito, à luz do Código de Trânsito Brasileiro, o termo preferência é usado para determinar qual o veículo em trânsito deve aguardar ou avançar em determinada travessia, ou seja, tem preferência nos cruzamentos quando este não está sinalizado. Essa é a inteligência do artigo 29, inciso III, do CTB, abaixo transcrito:
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:
III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:
a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;
b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;
c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor; (sem destaques no original)
A vez no trânsito, terá preferência nos cruzamentos não sinalizados, como é o caso da Avenida 08 de Abril com a Rua Barão de Melgaço, o veículo que estiver circulando pelo cruzamento, seja por fluxo proveniente de via reta ou rotatória.
Na espécie, está evidente que o condutor da caminhonete, que trafegava na Avenida 08 de Abril sentido Feira do Porto - Bairro Jardim Cuiabá, aproximando-se do cruzamento com a Rua Barão de Melgaço, reduziu a velocidade a fim de que o Fiat Pálio, que vinha pela Rua Barão de Melgaço, realizasse a travessia.
Todavia, o condutor do Fiat Pálio assentiu que o motorista da caminhonete realizasse o cruzamento primeiro, tanto que os veículos que seguiam logo atrás no Pálio na Rua Barão de Melgaço foram forçados a reduzir a marcha, inclusive a testemunha ocular Nélio Knihs, que pilotava sua motocicleta. Diante disso, o condutor da caminhonete iniciou a transposição, passando a ter, nesse momento, a preferência no cruzamento.
Já o motociclista José Maria Ferreira agiu de modo contrário aos demais condutores que aguardaram a transposição da caminhonete, os quais estavam parados na Rua Barão de Melgaço, sentido Centro/Av. Miguel Sutil. Isso porque, segundo provas concretas, ultrapassou tais carros à velocidade de 37,17km/h e, acreditando que seria possível concluir o cruzamento antes da caminhonete, realizou manobra arriscada, sendo o único causador do evento danoso que ceifou a sua vida.
Diante disso, pela dinâmica dos fatos e das provas produzidas nos autos, não há dúvidas de que o caso é de excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima, razão porque a sentença merece confirmação.
Dito isso, desprovejo o apelo.
Deixo de majorar os honorários advocatícios por terem sido arbitrados no máximo legal.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora